Tribunal: TJSP
Processo: 2040440-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.